Tribunal: STJ
Processo: 0001402-54.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066034 - BA(2026/0001402-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MACKSOEL SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o
agravante reitera os argumentos já apresentados na petição inicial. Tais
fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem
ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 16f2e669-b23b-44a8-ba0a-1e1f33955f2c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066034 - BA(2026/0001402-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MACKSOEL SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o
agravante reitera os argumentos já apresentados na petição inicial. Tais
fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem
ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MACKSOEL SOUZA LIMA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Apelação Criminal n. 8000973-
44.2023.8.05.0114).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela
prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal), tendo sido fixada a
pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
30/33
A defesa interpôs apelação, exclusivamente para o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, prevista no
III, a, do Código Penal, visando
art. 65,
ao redimensionamento da pena (e-STJ fl. 12).
Documento eletrônico VDA54112526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 01723103-085c-4cda-b8e2-211a3d65dbbd

O Tribunal de origem deu provimento à apelação para reduzir a pena para 7
anos e 6 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado e os demais termos da
sentença, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
8/9
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
REALIZADA NA FORMA QUALIFICADA. PROVIMENTO. CONFISSÃO
QUALIFICADA QUE FOI UTILIZADA NA COGNIÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES.
2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, quanto à valoração negativa dos motivos e
das circunstâncias do crime, por utilizarem elementos inerentes ao tipo penal para
exasperação da pena-base (e-STJ fls.
). Requereu o afastamento dessas valorações
2/4
negativas, o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial compatível
com o novo quantum (e-STJ fls.
).
4/5
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu incabível a
writ
impetração substitutiva e assinalou a indevida supressão de instância quanto às teses não
apreciadas pelo Tribunal a quo (e-STJ fls.
).
85/88
Interposto o presente agravo regimental, o agravante apenas reitera os
fudamentos já apresentados na petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento.
Com efeito, na decisão agravada, enfatizei que não houve manifestação da
Corte local acerca dos temas ora suscitados pela defesa e que a análise das questões
referentes à dosimetria da pena, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de
instância.
Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados
quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
porquanto o agravante apenas reitera, literalmente, aqueles já apresentados na petição
inicial.
Documento eletrônico VDA54112526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 01723103-085c-4cda-b8e2-211a3d65dbbd

Uma vez que não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESSA CORTE
SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
- Não foram trazidos elementos aptos a afastar os argumentos da decisão
agravada, os quais estavam em harmonia com a jurisprudência pacificada
nessa Corte Superior acerca dos temas.
- Tais fundamentos não foram devidamente impugnados pelo presente
agravo regimental, a atrair ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula dessa Corte Superior.
- O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao
princípio da colegialidade, nos termos previstos no
XX, do RISTJ,
art. 34,
notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação
do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo
regimental, como na espécie.
- Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no HC
de
436.568/SP,
minha relatoria, julgado em
DJe
.
07/02/2019,
14/02/2019)

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO
PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. TESE DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. As teses referentes à incompetência do juízo não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a competência
da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.
2. Quanto à inépcia, o agravante deixou de impugnar fundamentos da
decisão agravada, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice previsto na
Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.
3. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte)" (AgRg no HC n.
rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
376.793/SP,
TURMA, julgado em
DJe 1o/
).
27/6/2017,
8/2017
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(AgInt no RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
51.853/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/09/2018,
13/09/2018)
Documento eletrônico VDA54112526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 01723103-085c-4cda-b8e2-211a3d65dbbd

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Súmula n.o 182 desta Corte).
2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem
como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-
constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento,
diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia da
decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento
imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC
Rel. Ministra
48.939/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
23/4/2015)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 01723103-085c-4cda-b8e2-211a3d65dbbd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0001402-3
HC 1.066.034 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80009734420238050114
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: MACKSOEL SOUZA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MACKSOEL SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155515908212485@
2026/0001402-3 - HC 1066034 Petição : 2026/0005903-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:06
Código de Controle do Documento: A94B7A7C-833C-425F-AF52-1BCBBF2A2179